Tribunal: TJSP
Processo: 2055678-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida "liberdade", até completar-se lapso para o regime aberto. Pleito prejudicado. Paciente beneficiado com o regime aberto, esvaziando-se o objeto da impetração, restando prejudicada a ordem em sua totalidade.

Ordem prejudicada.